Tribunal: TJMT
Processo: 0013072-65.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013072-65.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME PRADELA - CPF: 173.925.351-53 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO CAPINAN - CPF: 250.727.571-53 (APELADO), EDILEUSA RAVAGNANI HERMES - CPF: 008.173.709-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), JAIME PRADELA - CPF: 173.925.351-53 (APELADO), EDILEUSA RAVAGNANI HERMES - CPF: 008.173.709-27 (APELANTE), JOSE APARECIDO CAPINAN - CPF: 250.727.571-53 (APELANTE), EDILEUSA RAVAGNANI HERMES - CPF: 008.173.709-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO CAPINAN - CPF: 250.727.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO INCONCILIÁVEL COM O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136 do CPC) e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado por Jaime Pradela contra Favorita Jeans Comércio de Confecções Ltda., José Aparecido Capinan e Edileusa Ravagnani Hermes, incidentalmente a ação de execução n.º 0006127-77.2010.8.11.0015, e, como consequência,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, com fundamento no art. 136 do Código de Processo Civil.

D’outra banda, tomando-se em consideração que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se como mero incidente processual e porque a resolução do incidente se efetiva por meio de decisão interlocutória, não há condenação em honorários advocatícios [cf.:
STJ
, REsp n.º 1.845.536/SC, 3.ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 26/05/2020;
STJ
, AgInt no REsp n.º 1.834.210/SP, 4.ª Turma, Rel.: Ministro Raul Araújo, j. em 12/11/2019].”

O apelante contesta o indeferimento da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em Contrarrazões, ID. 244341170, o apelado suscita inadmissibilidade recursal, por inadequação da via eleita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O art. 136 do CPC dispõe que “
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por
decisão interlocutória
.” e o art. 1.015 do mesmo dispositivo legal, que “
Cabe
agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”.

Desse modo, a interposição de Recurso de Apelação contra decisão que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que está explícito na legislação que a forma correta é Agravo de Instrumento, caracteriza erro grosseiro e impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO INCONCILIÁVEL COM O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136 do CPC) e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”
(TJMT - 0004897-43.2018.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE É RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”
(TJMT - 1021713-54.2021.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12-7-2023, DJE de 14-7-2023).

Assim, mesmo que o documento com ID. 244341165 tenha recebido a denominação de “sentença”, é dever da parte cumprir os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024